Tribunal: TJSP
Processo: 1060793-30.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Reapreciação da questão envolvendo a necessidade do prévio requerimento administrativo em razão do julgamento do mérito do Resp no 1;369.834/SP – Tema no 660 do STJ – Mantido o entendimento adotado no V. Acórdão anterior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228737
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060793-30.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIANA
FRANCIELE CARVALHO SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
entendimento adotado no V. Acórdão anterior. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060793-30.2017.8.26.0053 - Voto no 24.018-RE
2
Voto no 24.018-RE
Recurso no 1060793-30.2017.8.26.0053
Apelante: Juliana Franciele Carvalho Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Paulo
Acidente do Trabalho Reexame da matéria, nos termos do art.
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil Reapreciação da
questão envolvendo a necessidade do prévio requerimento
administrativo em razão do julgamento do mérito do Resp no
1;369.834/SP Tema no 660 do STJ Mantido o entendimento
adotado no V. Acórdão anterior.
Vistos.
Em cumprimento à decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, diante do julgamento do mérito do
REsp no 1.369.834/SP, Tema 660, STJ, DJe de 02.12.2014, no qual firmado o
entendimento de que a concessão de benefício previdenciário depende de
prévio requerimento administrativo, alinhando-se à tese estabelecida no RE no
631.240/MG, julgado pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da
repercussão geral, inclusive no que diz respeito às regras de modulação ali
estipuladas, e, em cumprimento ao disposto no inc. II do art. 1.040, II, do
Código de Processo Civil, a matéria deve ser reexaminada pela Turma
julgadora.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060793-30.2017.8.26.0053 - Voto no 24.018-RE
3
Com efeito, é garantia constitucional que nenhuma
lesão ou ameaça a direito será subtraída da apreciação judicial (artigo 5o,
inciso XXXV).
No caso, trata-se de ação acidentária, na fase de
conhecimento, na qual há matéria de fato a ser levada para apreciação da
Administração.
Importante ressaltar que na data da propositura da
ação o benefício de auxílio-doença acidentário estava suspenso há mais de
quatro anos.
Nessa linha, não há comprovação da pretensão
resistida, tendo em vista que o requerimento administrativo deve anteceder à
propositura da demanda.
Assim, desnecessária a adequação do julgado.
Diante do exposto, pelo meu voto, fica mantido
integralmente o entendimento adotado no V. Acórdão anterior.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator